Tribunal: STJ
Processo: 0002622-75.2019.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809823 - MS (2024/0455335-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: CLEITON GOMES TEODORO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO MATTOS E SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - MS010669
RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - MS014380
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: 2M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
AGRAVADO
: IDENOR MACHADO
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
AGRAVADO
: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: VICTOR JORGE MATOS - MS013066
ROBSON RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA - MS017951
AGRAVADO
: PATRICIA GUIRANDELLI ALBUQUERQUE SAMDIM
ADVOGADO
: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS013468
AGRAVADO
: SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADO
: JAILTON EZEQUIEL RIBEIRO OLIVEIRA - MS022440
AGRAVADO
: DIRCEU APARECIDO LONGHI
ADVOGADA
: FÁBIA ZELINDA FÁVARO - MS013054
AGRAVADO
: AJS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
SOC. de ADV
: SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
AGRAVADO
: KARINA ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: KMD
ASSESSORIA
CONTÁBIL,
CONSULTORIA
E
PLANEJAMENTO LTDA
Documento eletrônico VDA51642756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5685dc1a-9a1d-44ef-96f5-e88d086fda84

ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
AGRAVADO
: DENIS DA MAIA
AGRAVADO
: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP.
ADVOGADOS
: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO - MS011328B
MATHEUS NEUWIRTH - MS017817
MARCELLY DE OLIVEIRA MEDINA - MS026570
AGRAVADO
: FRANCIELE APARECIDA VASUM
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: PEDRO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
AGRAVADO
: AMILTON SALINA
ADVOGADO
: ALZIRO ARNAL MORENO - MS007918
AGRAVADO
: CIRILO RAMÃO RUIS CARDOSO
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
LUCAS GONÇALVES LONGO DE OLIVEIRA - MS022763
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVADO
: CONSULTMAKER CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO
: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA LTDA
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MS021617
AGRAVADO
: FACCIL SOLUCOES CONTABEIS LTDA
AGRAVADO
: AGNALDO CORREIA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
AGRAVADO
: JOÃO PAULO CORREA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: UGLAYBE FERNANDES FARIAS
AGRAVADO
: LXTEC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: HALLYSSON RODRIGO E SILVA SOUZA - MS008718
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOS
Documento eletrônico VDA51642756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5685dc1a-9a1d-44ef-96f5-e88d086fda84

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO
DA
INICIAL.
INDÍCIOS.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-
se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca
homenagem ao princípio do
, vigente neste
in dubio pro societate
momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente
temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de indícios
capazes de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido
nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5685dc1a-9a1d-44ef-96f5-e88d086fda84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809823 - MS (2024/0455335-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: CLEITON GOMES TEODORO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO MATTOS E SOUZA
ADVOGADOS
: GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - MS010669
RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - MS014380
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: 2M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
ADVOGADOS
: VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
AGRAVADO
: IDENOR MACHADO
ADVOGADOS
: FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
AGRAVADO
: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: VICTOR JORGE MATOS - MS013066
ROBSON RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA - MS017951
AGRAVADO
: PATRICIA GUIRANDELLI ALBUQUERQUE SAMDIM
ADVOGADO
: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS013468
AGRAVADO
: SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADO
: JAILTON EZEQUIEL RIBEIRO OLIVEIRA - MS022440
AGRAVADO
: DIRCEU APARECIDO LONGHI
ADVOGADA
: FÁBIA ZELINDA FÁVARO - MS013054
AGRAVADO
: AJS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
SOC. de ADV
: SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
AGRAVADO
: KARINA ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: KMD
ASSESSORIA
CONTÁBIL,
CONSULTORIA
E
PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
AGRAVADO
: DENIS DA MAIA
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

AGRAVADO
: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP.
ADVOGADOS
: JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO - MS011328B
MATHEUS NEUWIRTH - MS017817
MARCELLY DE OLIVEIRA MEDINA - MS026570
AGRAVADO
: FRANCIELE APARECIDA VASUM
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: PEDRO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
AGRAVADO
: AMILTON SALINA
ADVOGADO
: ALZIRO ARNAL MORENO - MS007918
AGRAVADO
: CIRILO RAMÃO RUIS CARDOSO
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
LUCAS GONÇALVES LONGO DE OLIVEIRA - MS022763
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVADO
: CONSULTMAKER CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO
: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA LTDA
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MS021617
AGRAVADO
: FACCIL SOLUCOES CONTABEIS LTDA
AGRAVADO
: AGNALDO CORREIA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
AGRAVADO
: JOÃO PAULO CORREA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: UGLAYBE FERNANDES FARIAS
AGRAVADO
: LXTEC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: HALLYSSON RODRIGO E SILVA SOUZA - MS008718
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, presentes indícios de cometimento de ato ímprobo,
afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca
homenagem ao princípio do
, vigente neste
in dubio pro societate
momento processual, sendo certo que apenas as ações
evidentemente temerárias devem ser rechaçadas.
2. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no
acórdão objurgado, que não reconheceu a existência de indícios
capazes de autorizar o recebimento da inicial, a modificação do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido
nos autos, desiderato incompatível com a via especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL para desafiar decisão da minha
lavra, proferida às e-STJ fls. 3.166/3.170, em que conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial.
No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a
inicial deveria ter sido recebida em homenagem ao princípio do in dubio pro societate,
não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 7 do STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnações.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que a decisão recorrida não merece
reparos.
Inicialmente, cumpre consignar que, ante os princípios a que está
submetida a Administração Pública (art. 37 da CF/1988) e a sua supremacia, sendo seus
representantes os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela Lei de
Improbidade, o legislador quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com
isso, além de eventuais perseguições políticas e do descrédito social de atos ou de
decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes
públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o
Erário ou de enriquecimento.
Essa intenção foi reforçada pelo pacífico posicionamento
jurisprudencial desta Corte Superior, segundo o qual não se pode confundir improbidade
com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada
pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para a caracterização
do dolo, para a tipificação das práticas descritas nos arts. 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou
que, ao menos, seja tal conduta eivada de culpa grave (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
), jurisprudência erigida antes da
28/09/2011
alteração estabelecida pela Lei n. 14.230/2021.
Não se pode ignorar, porém, que, nessa fase preliminar, o
magistrado atua em cognição sumária, não se aprofundando no exame de mérito da
pretensão sancionatória. De sorte que, se os indícios apresentados forem suficientes à
instauração de dúvida quanto à existência da prática de ato ímprobo, a inicial deve ser
recebida, à luz do princípio
(
: REsp n. 1.666.454/RJ, Rel.
in dubio pro societate v.g.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp n.
30/06/2017
782.095/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp n.
26/06/2017
1.565.848/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; REsp n. 1.504.744/MG, Rel. Ministro
12/09/2016
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
24/04/2015
Nessa hipótese, recebida a inicial, a ação de improbidade terá
regular tramitação e, como bem observado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp n.
1.666.454/RJ, "com tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em
instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão
resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material,
em situação de efetiva pacificação, e não meramente formal, como decorre do
indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da
demanda".
Porém, o § 8o do art. 17 da Lei n. 8.429/1992 estabelece que,
"recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada,
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência
da ação ou da inadequação da via eleita".
Esse breve destaque é relevante para a conclusão de que a decisão
de recebimento da petição inicial, incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e
especificamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

indiciários apresentados, em cotejo com a causa de pedir delineada pelo Ministério
Público. Essa postura é inclusive reforçada, atualmente, pelos arts. 489, § 3o, e 927 do
CPC/2015.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE PRELIMINAR.
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA.
1. Hipótese em que a inicial imputa ao réu a prática de ato de improbidade
administrativa por haver, na condição de Governador, assinado acordo de
pagamento parcelado de débitos do estado, que foi seguido pelo
inadimplemento de uma de suas parcelas.
2. A ação de improbidade deve ser rejeitada após a defesa preliminar quando
inexistir ato de improbidade administrativa, de manifesta improcedência da
ação ou de inadequação da via, nos termos do § 8o do art. 17 da Lei n. 8.429
/1992.
3. Para que se processe a ação de improbidade administrativa é preciso que a
inicial: (a) descreva adequadamente a ação/omissão capaz de configurar a
improbidade administrativa; (b) venha respaldada por indícios suficientes de
autoria e materialidade ou acompanhada de razões fundamentadas da
impossibilidade de apresentação, neste momento processual, de qualquer
dessas provas (art. 16, § 6o, da Lei n. 8.429/1992). Só assim estará presente a
justa causa para o recebimento da ação e improbidade administrativa, que só
se processa quando há viabilidade condenatória.
4. No caso dos autos, as imputações ao recorrido deram-se de forma abstrata,
não se evidenciando a justa causa para o recebimento da ação de improbidade.
5. Recurso especial provido para, desde logo, rejeitar a ação de improbidade.
(REsp 1.663.430/AP, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe
).
11/12/2018
DIREITO SANCIONADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PELA PRÁTICA DE SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO COM BASE NOS ARTS. 9o., I
(ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, NA FORMA DE RECEBIMENTO DE
VANTAGEM ILÍCITA) E 10, CAPUT (DANO AO ERÁRIO) DA LEI 8.429
/92. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE O JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU, AO RECEBER A PETIÇÃO INICIAL DA ACP, DEIXOU DE
FUNDAMENTAR ADEQUADAMENTE A SUA DECISÃO. NULIDADE
QUE SE AFASTA, DADA A PECULIARIDADE DE A AÇÃO TER TIDO
NORMAL TRÂMITE, SUPERANDO-SE A EVENTUAL DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. RELEVÂNCIA DA TESE
DA NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DE QUALQUER ATO
JUDICIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA, MAS NÃO A
DESCARTA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO APELO
RARO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A fundamentação das decisões judiciais constitui um dos pilares do devido
processo jurídico, não apenas por se tratar de requisito exigido expressamente
pela Carta Magna (art. 93, IX), mas, também, por representar garantia
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

subjetiva de qualquer réu em ação judicial e ser essencial ao exercício de seu
direito de recorrer ou, de qualquer forma, se insurgir contra a promoção
judicial deduzida contra si; não se trata, portanto, de apenas comunicar-lhe o
conteúdo factual da imputação. Precedentes: REsp. 901.049/MG, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 18.2.09; STF HC 5.846, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA,
DJ 20.2.98.
2. Bem por isso, esta Corte Superior tem prestigiado a tese de ser necessária e
indispensável fundamentação da decisão deferitória do processamento de
ações de improbidade administrativa (AgRg no REsp. 1.454.702/PE, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 27.11.14); neste caso, a alegação de ausência de
fundamentação adequada da decisão de recebimento da inicial da ACP não foi
objeto de tutela judicial que, por acaso, estancasse o curso do processo; pelo
contrário, a ação teve normal trâmite, não se detectando, pelo menos no nível
gravíssimo, a ocorrência de prejuízo insuperável ao pleno exercício da defesa
jurídica desimpedida.
[...]
4. Recurso Especial de PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA a que se nega
provimento, sem empecer-lhe qualquer aspecto do devido processo jurídico.
(REsp 1.582.034/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/06/2016
22/06/2016
Nessa linha, convém anotar que a decisão de recebimento da inicial
da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do in dubio pro societate,
devendo, antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de
pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-
probatória que lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial.
Na hipótese dos autos, cumpre transcrever excerto da sentença,
confirmada em grau recursal, que enfocou a questão (e-STJ fl. 2419):
Dito isso, tem-se que, no caso posto em juízo, as condutas apontadas na inicial
não se coaduna com a dolosidade exigida pela NLIA. Isto é, não mostra qual
ou quais as condutas dolosas dos réus.
Portanto, seus termos ofende a conjugação dos arts. 17, §§ 6o, I e II, 6°-B, bem
como impossibilita a congruência exigida pelo art. 17-C, I, todos da Nova Lei
de Improbidade Administrativa, cuja retroatividade benéfica é patente, dada a
aplicação do art. 1o, § 4° daquela, frente a incidência do direito sancionador.
Sobretudo porque, como dito, não indica o dolo específico, nem individualiza
a conduta alegada, quando, na atualidade, para cada improbidade
administrativa impõe-se necessariamente a indicação de apenas um tipo dentre
os previstos nos arts. 9, 10 e 11, da dita lex, e não genericamente como está no
item “e” da inicial, isto é, "declaração de reconhecimento da prática dos atos
de improbidade administrativa previstos nos artigos 9o, 10 e 11 Lei no 8.429
/92 praticados pelos réus, condenando-os nas sanções previstas no art. 12, I a
III, notadamente ressarcimento do dano na medida de suas responsabilidades"
– f. 79 -.
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

Do que se observa, sem reexame de provas, não há como concluir
em sentido contrário ao entendimento do TJMS, a respeito da ausência de indícios
mínimos da prática de improbidade administrativa pelos demandados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/09/2025 14:55:14
Código de Controle do Documento: 9e2c7295-e0a8-427f-ba10-e6821c58ae44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.823 / MS
Número Registro: 2024/0455335-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026227520198120002
0002622752019812000250001
082018002402460
09001172320188120002
26227520198120002 2622752019812000250001 82018002402460 9001172320188120002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: CLEITON GOMES TEODORO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO MATTOS E SOUZA
ADVOGADOS : GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - MS010669
RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - MS014380
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: 2M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
ADVOGADOS : VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
AGRAVADO
: IDENOR MACHADO
ADVOGADOS : FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
AGRAVADO
: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA51583266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8064f587-8b79-4c0c-a1c4-c367fb115752

ADVOGADOS : VICTOR JORGE MATOS - MS013066
ROBSON RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA - MS017951
AGRAVADO
: PATRICIA GUIRANDELLI ALBUQUERQUE SAMDIM
ADVOGADO
: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS013468
AGRAVADO
: SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADO
: JAILTON EZEQUIEL RIBEIRO OLIVEIRA - MS022440
AGRAVADO
: DIRCEU APARECIDO LONGHI
ADVOGADA
: FÁBIA ZELINDA FÁVARO - MS013054
AGRAVADO
: AJS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
SOC. de
ADV.
SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
AGRAVADO
: KARINA ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: KMD ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
AGRAVADO
: DENIS DA MAIA
AGRAVADO
: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP.
ADVOGADOS : JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO - MS011328B
MATHEUS NEUWIRTH - MS017817
MARCELLY DE OLIVEIRA MEDINA - MS026570
AGRAVADO
: FRANCIELE APARECIDA VASUM
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: PEDRO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
AGRAVADO
: AMILTON SALINA
ADVOGADO
: ALZIRO ARNAL MORENO - MS007918
AGRAVADO
: CIRILO RAMÃO RUIS CARDOSO
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
LUCAS GONÇALVES LONGO DE OLIVEIRA - MS022763
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
AGRAVADO
: CONSULTMAKER CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO
: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Documento eletrônico VDA51583266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8064f587-8b79-4c0c-a1c4-c367fb115752

ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA LTDA
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MS021617
AGRAVADO
: FACCIL SOLUCOES CONTABEIS LTDA
AGRAVADO
: AGNALDO CORREIA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
AGRAVADO
: JOÃO PAULO CORREA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: UGLAYBE FERNANDES FARIAS
AGRAVADO
: LXTEC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: HALLYSSON RODRIGO E SILVA SOUZA - MS008718
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: CLEITON GOMES TEODORO
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO MATTOS E SOUZA
ADVOGADOS : GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - MS010669
RUAN JACOB BIANCHI AGUIAR - MS014380
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: 2M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
ADVOGADOS : VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - MS003674
RODRIGO MARQUES MOREIRA - MS005104
AGRAVADO
: IDENOR MACHADO
ADVOGADOS : FELIPE CAZUO AZUMA - MS011327
ALBERI RAFAEL DEHN RAMOS - MS015031
Documento eletrônico VDA51583266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8064f587-8b79-4c0c-a1c4-c367fb115752

EWERTON ARAÚJO DE BRITO - MS011922
AGRAVADO
: ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : VICTOR JORGE MATOS - MS013066
ROBSON RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA - MS017951
AGRAVADO
: PATRICIA GUIRANDELLI ALBUQUERQUE SAMDIM
ADVOGADO
: RODRIGO CORREA DO COUTO - MS013468
AGRAVADO
: SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADO
: JAILTON EZEQUIEL RIBEIRO OLIVEIRA - MS022440
AGRAVADO
: DIRCEU APARECIDO LONGHI
ADVOGADA
: FÁBIA ZELINDA FÁVARO - MS013054
AGRAVADO
: AJS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS013652
ISABELA CERQUEIRA COSTA - MS027218
SOUZA, FERREIRA, MATTOS & NOVAES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - MS000488
AGRAVADO
: KARINA ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: KMD ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
AGRAVADO
: DENIS DA MAIA
AGRAVADO
: QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP.
ADVOGADOS : JOÃO MAGNO NOGUEIRA PORTO - MS011328B
MATHEUS NEUWIRTH - MS017817
MARCELLY DE OLIVEIRA MEDINA - MS026570
AGRAVADO
: FRANCIELE APARECIDA VASUM
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: PEDRO ALVES DE LIMA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
AGRAVADO
: AMILTON SALINA
ADVOGADO
: ALZIRO ARNAL MORENO - MS007918
AGRAVADO
: CIRILO RAMÃO RUIS CARDOSO
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ BARAÚNA RECALDE - MS010493
LUCAS GONÇALVES LONGO DE OLIVEIRA - MS022763
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
Documento eletrônico VDA51583266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8064f587-8b79-4c0c-a1c4-c367fb115752

AGRAVADO
: CONSULTMAKER CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO
: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA LTDA
AGRAVADO
: FABRICIO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DA SILVA - MS021617
AGRAVADO
: FACCIL SOLUCOES CONTABEIS LTDA
AGRAVADO
: AGNALDO CORREIA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
AGRAVADO
: JOÃO PAULO CORREA DA SILVEIRA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: JAISON COUTINHO
ADVOGADO
: PAULO ALBERTO DORETO - MS020192
AGRAVADO
: ALEXANDRE ZAMBONI
ADVOGADO
: PÉRICLES GARCIA SANTOS - MS008743
AGRAVADO
: UGLAYBE FERNANDES FARIAS
AGRAVADO
: LXTEC INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: HALLYSSON RODRIGO E SILVA SOUZA - MS008718
INTERES.
: MUNICIPIO DE DOURADOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 8064f587-8b79-4c0c-a1c4-c367fb115752